Tribunal: TJDFT
Processo: 0718352-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718352-38.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA APELADO: THIAGO ERIVAN DA CUNHA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação adesiva interposta pelo réu contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação monitória, declarou extinto o processo sem resolução de mérito (Num. 75543841). Em suas razões recursais, o apelante réu postula, em preliminar de apelação adesiva, a concessão da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. O apelante subsidiou o pedido de gratuidade com relatório de despesas (Num. 75543843, pág. 1), comprovante de gastos ((Num. 75543843, pág. 3, 5, 7, 10, 12, 14), despesas com aluguel (Num. 75543843, pág. 8), universidade (Num. 75543843, pág. 15, 18 e 19) e plano de saúde (Num. 75543843), os quais apontam elevado padrão de vida do recorrente. Ademais, o apelante acostou Declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2024 no qual constam rendimentos tributáveis ao valor total de R$337.845,13 (Num. 75543844), a superar o parâmetro de 5 salários-mínimos mensais adotados como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça quando fracionados em 1/12 (um doze avos). Assim, em análise detida da controvérsia, não se constata a verossimilhança das alegações do recorrente quanto à sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a própria subsistência e a de sua família. Dessa forma, o apelante não comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, e assim não possui direito à assistência jurídica integral e gratuita. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao pedido de gratuidade de justiça ao apelante réu. Intime-se o apelante réu para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 99, §7o e art. 1.007, § 4o, do CPC). Intime-se. Publique-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)